Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003662-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO VILELA TEODORO - CPF: 023.614.271-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRETENDIDA IMPLEMENTAÇÃO DA TOTALIDADE DAS MEDIDAS INIBITÓRIAS - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2013-2015
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem e não aborda temas ali não tratados, de modo a se resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Embora o dano ambiental, por sua complexidade, demande ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente, se as razões do recurso são insuficientes para alterar a decisão inicial, impõe-se a sua manutenção, sob pena de se criar um risco inverso (
periculum in mora
inverso
).

3. Mostra-se aconselhável, no caso, aguardar a instrução probatória, respeitando o devido processo legal, para, com base em informações mais detalhadas, melhor decidir sobre a necessidade de implementação da totalidade das medidas restritivas, notadamente quanto à interrupção de incentivos fiscais e bloqueio de bens, visto que tais medidas são justificáveis somente após a garantia da ampla defesa, sobretudo na ausência de sinais de dilapidação patrimonial ou tentativa de transferência de bens a terceiros.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000120-27.2022.8.11.0049,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
DIEGO VILELA TEODORO
, em que se objetivava a implementação de uma série de medidas inibitórias em seu desfavor.

Em suas razões (id. 119985978) o Agravante sustenta, em síntese, que:

- laudos, vistorias, relatórios técnicos, autos de infração e imagens de satélite elaborados por Órgãos estatais têm presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme o art. 405 do CPC, o que inverte o ônus da prova, permitindo a sindicância judicial mais ampla;

- apesar de não ter havido vistoria
in loco
pelo Órgão ambiental, as imagens de satélite fornecem evidências suficientes da degradação ambiental, substituindo a necessidade de uma vistoria física, em conformidade com o art. 369 do CPC, que permite o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos de prova;

- está equivocada a afirmação do juízo de que a regressão florestal poderia decorrer de queimadas criminosas por terceiros, pois o cadastro da área em nome do Agravado gera uma presunção
juris tantum
(presunção refutável) de sua responsabilidade pelo desmatamento ocorrido na propriedade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e acolhido o pleito de imposição das medidas inibitórias
buscadas no ajuizamento da ACP Ambiental
contra
DIEGO VILELA TEODORO
.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
128292165
).

Sem contrarrazões (id. 188457693).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que “
dano ambiental restou comprovado pelo auto de infração, relatório de fiscalização ambiental, relatório de imagens e demais provas documentais carreadas aos autos e o particular não logrou êxito em demonstrar o contrário, de modo a refutar as provas trazidas pela Administração Pública
” (id. 192915685).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159873653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
contra a decisão proferida pelo

Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
DIEGO VILELA TEODORO
, em que se objetivava a efetivação de diversas medidas inibitórias em seu desfavor

Colhe-se dos autos de origem que, em 23/09/2016, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA/MT) fez incidir contra
DIEGO VILELA TEODORO
os Autos de Infração n.o 9112111/E e n.o 9108956/E, atuando-o por desmatamento ilegal de 38,235 ha de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação, além de fazer funcionar atividade agropecuária, utilizadora de recursos naturais, potencialmente poluidora, em uma área de 414,828 hectares, sem licença ambiental (Licença Ambiental Única) no imóvel rural denominado “
Fazenda Caracol
”, situado no Município de Vila Rica, e que teria
ocorrido
no período compreendido entre 06/2013 a 10/2015.

Ainda, decorrente daquela autuação ambiental, o IBAMA aplicou medidas de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termos de Embargo/Interdição n.o 707012/E e n.o 707013/E, ambos lavrados em 23/09/2016).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou a Ação Civil Pública autuada sob o n.o 1000120-27.2022.8.11.0049, com vistas à responsabilização civil de
DIEGO VILELA TEODORO

por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas inúmeras providências
inibitórias
em desfavor do Requerido,
relacionadas no id. 74009635 dos autos de origem.

O Juízo singular, contudo, proferiu decisão de indeferimento d
a tutela pleiteada,
aos seguintes argumentos:

“(...)

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para o deferimento dos pleitos liminares.

Os autos de infração e termos de embargos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública, impondo a quem os contesta se desincumbir do ônus de desconstituir a autuação ambiental.

Porém, a fiscalização realizada através da análise fria de imagens de satélite, por servidores públicos encastelados em gabinetes a centenas de quilômetros do local do fato, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental, não dá a este juízo a verossimilhança necessária para o deferimento dos pleitos liminares, que possuem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido.

Impende asseverar, por oportuno, que “o auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação” (TJMT - N.U 0001141-71.2010.8.11.0018,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

Considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite!

Tal conduta omissiva estatal, apensar de não invalidar a autuação administrativa, deixa dúvidas razoáveis quanto à existência do evento danoso.

Sim, pois a regressão da floresta verificada na imagem de satélite pode ser decorrente de queimada criminosa provocada por terceiros; limpeza de pastagens; e uma série de outras situações que apenas uma fiscalização “in loco” seria capaz de esclarecer com clareza.

Frise-se, por oportuno, que uma miríade de situações poderia ensejar a mudança do cenário fático trazido na exordial, o que não ocorreria caso a autuação ambiental tivesse se desenvolvido com um pouco mais de zelo. Tal realidade pode ser constatada do exame dos seguintes julgados, que analisando circunstâncias fáticas específicas verificadas, afastaram a validade dos respectivos autos de infração, in verbis:

(...)

Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório.

Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida.

Esse o quadro, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.”

(
Cf.
id. 75385543 dos autos de ACP).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, na sua totalidade, com a reforma da decisão agravada.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se o meio ambiente contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
de uma ampla gama
de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Ademais,
sequer se mostra pertinente à inscrição desta Ação Civil Pública junto à matrícula da
“
Fazenda Caracol”
, para conhecimento de terceiros,
ou a
indisponibilidade de bens até a soma de R$ 5.560.552,68

(cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme exposto na ação de origem, os Autos de Infração lavrados pelo IBAMA remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
no período compreendido entre 06/2013 a 10/2015
, porém, sem que houvesse qualquer diligência para a adequada vistoria
in loco
, mas apenas por comparação de imagens de satélites,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que o período do dano (
2013-2015
), por si só, não impede a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade, sobretudo ao se considerar que já houve o embargo da área
e, assim,
estando presentemente interditada para a realização de quaisquer atividades
, resta de todo afastada a urgência da medida.

Consigna-se, por oportuno, que não se pode desconsiderar o fato de que
a demanda necessita da devida instrução,
revelando-se gravosa a
efetivação
das
medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado

neste momento
, tendo em vista que
a elaboração do PRAD exige o investimento de consideráveis recursos financeiros
, o que, em sede de análise superficial, mostra-se demasiadamente temerário, sobretudo por ser ainda necessária a produção de provas, inclusive para a apuração sobre a ocorrência dos efetivos danos ambientais alegados pelo Agravante
.

A uma, porque por ora não há prova de dano ambiental irreparável e efetivo e, a duas, pela existência, no ordenamento jurídico pátrio, de norma legal e abstrata que, em tese, permite a sua regularização administrativa, medida que poderá vir a ser adotada pelo Agravado quando do cadastro de sua propriedade no SICAR, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito invocado na inicial da ACP.

No mais,
no tocante à análise da urgência da medida de indisponibilidade de bens
,
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da sua efetiva intenção de transferir bens para terceiros
com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha nesse norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. -
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”

(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018)
(g. n.)

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação de todas as medidas inibitória s
olicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”

(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Destarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não se fazem suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023